Tribunal: TJDFT
Processo: 0803787-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DE TEMPO PELO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. EXCEÇÃO PARA SERVIDORES DA SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 191/2022. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PERTENCENTE À CARREIRA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de recontagem do tempo de serviço e a respectiva retificação no ato de aposentadoria, bem como a implementação de mais 2% a título de Adicional de Tempo de Serviço.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81588725).
3. Na origem, o autor sustentou que faz jus ao correto cômputo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do art. 88 da LC no 840/2011, alegando que trabalhou na área de saúde durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021. Afirmou que, embora a LC no 173/2020 tenha suspendido a contagem do tempo para fins de adicionais, a LC no 191/2022 excepcionou os servidores da área de saúde, permitindo o cômputo do período, vedado apenas o pagamento retroativo até 31/12/2021, com retomada a partir de 01/01/2022. Alegou que atualmente recebe 31% de ATS, quando deveria perceber 33%, havendo diferença de 2% desde janeiro de 2022.
4. Em suas razões recursais, o recorrente afirmou que a sentença proferida careça de fundamentação adequada quanto à norma legal que exigiria vinculação formal à carreira de saúde. Aduziu que a Lei Complementar no 173/2020, em seu § 8o, excepciona os servidores que trabalham "na área de saúde", independentemente de sua carreira de origem ou órgão de lotação definitiva. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença para determinar a correção do percentual, bem como o pagamento das diferenças vencidas e vincendas (estimadas em R$ 5.512,11, incluindo 12 parcelas vincendas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) definir se servidor público, ainda que pertencente à carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, mas cedido e efetivamente atuando na área de saúde durante a pandemia de COVID-19, faz jus à exceção prevista no § 8o do art. 8o da Lei Complementar no 173/2020; (ii) reconhecer o direito ao cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para fins de progressão funcional e pagamento das diferenças devidas a partir de 01/01/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei Complementar no 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, proibiu a contagem de tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios e demais adicionais de tempo de serviço durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, com o objetivo de evitar o aumento de despesas com pessoal em tal interregno temporal.
7. Por outro lado, a Lei Complementar no 191/2022, ao alterar o art. 8o da LC 173/2020, incluiu o § 8o estabelecendo exceção nos seguintes termos: “O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos civis e militares da área de saúde e da segurança pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.
8. Na hipótese em exame, o servidor recorrido integra a carreira de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, recebendo seus vencimentos do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, conforme fichas financeiras (ID 81587402 e 81587403). Dessa forma, o servidor está sujeito às regras e benefícios previstos para sua carreira, não se enquadrando, portanto, em benefícios concedidos em favor de carreira diversa. Embora o recorrido tenha atuado junto à Secretaria de Estado de Saúde, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, não integrava as carreiras da saúde e segurança pública, sendo inaplicável a exceção prevista na Lei Complementar no 191/2022, sujeitando-se à regra estabelecida na Lei Complementar no 173/2020.
9. Nesse sentido: Acórdão 1838779, 0710514-42.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 11/04/2024 e Acórdão 2066819, 0736621-61.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.
10. Assim, não cabe o cômputo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), o que acarreta a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.